Tribunal: STJ
Processo: 0720231-09.2022.8.07.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847013 - DF (2025/0027483-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANTONIA DJANIRA FERREIRA GOMES
ADVOGADO
: PEDRO SEFFAIR BULBOL FILHO - DF040728
AGRAVADO
: LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE SCHMEISSER DE OLIVEIRA - GO034448
LUCIANO PEREIRA DE FREITAS GOMES - GO034445
MARIANA COSTA MUSSI - GO055864
MATHEWS CUNHA BORGES - GO059870
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de restituição de quantia paga.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: i) não foi demonstrada a violação dos dispositivos
arrolados (incidência da Súmula 284/STF) e ii) ausência de prequestionamento da
matéria tratada no recurso especial (incidência da Súmula 282/STF).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:22:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 86b6443b-ae5e-4519-998d-2ee54561cb67

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847013 - DF (2025/0027483-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANTONIA DJANIRA FERREIRA GOMES
ADVOGADO
: PEDRO SEFFAIR BULBOL FILHO - DF040728
AGRAVADO
: LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE SCHMEISSER DE OLIVEIRA - GO034448
LUCIANO PEREIRA DE FREITAS GOMES - GO034445
MARIANA COSTA MUSSI - GO055864
MATHEWS CUNHA BORGES - GO059870
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de restituição de quantia paga.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: i) não foi demonstrada a violação dos dispositivos
arrolados (incidência da Súmula 284/STF) e ii) ausência de prequestionamento da
matéria tratada no recurso especial (incidência da Súmula 282/STF).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por ANTONIA DJANIRA FERREIRA
GOMES contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: de restituição da quantia paga, ajuizada pela agravante, em face da
Ação
agravada, na qual alega que celebrou contrato de aquisição de quotas de
empreendimento imobiliário com a parte agravada e que esta não finalizou a obra no
local indicado na inicial. Requereu, assim, a condenação da agravada à devolução de
valores pagos.
: julgou improcedente o pedido.
Sentença
Documento eletrônico VDA50160725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 21:52:01
Código de Controle do Documento: 941fd185-6739-4f0c-aa1c-aadbd0f9c145

: manteve a decisão unipessoal do relator que não conheceu
Acórdão
daAcórdão apelação interposta pela parte agravante, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DE DECIDIR. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALEGAÇÕES CONTRADITÓRIAS. NÚCLEO ESSENCIAL
DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NÃO PRESERVADO. REPRODUÇÃO, EM RAZÕES DE
AGRAVO INTERNO, DOS PARADOXAIS ARGUMENTOS APRESENTADOS NO APELO
NÃO CONHECIDO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DE NECESSÁRIA
CONFIRMAÇÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. APLICAÇÃO
POSSÍVEL AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de aduzir os
fundamentos de fato e de direito pelos quais deva a Corte Recursal reformar ou
invalidar a decisão judicial contra a qual se insurge porque alegadamente contrária a
seus interesses. 1.1. A apelação que não ataca especificamente a viola o princípio da
dialeticidade e, portanto, não deveratio decidendi ser conhecida.
2. A insurgência manifestada em razões manifestamente contraditórias extrapolam
o limite de tolerância possível e exigível para seu entendimento, em
especial quando aduzidos argumentos que, em essência, por completo se dissociam
das razões de decidir do pronunciamento judicial atacado. Caso concreto em que
inevitável firmar juízo negativo de admissibilidade para o recurso de apelação em
que não preservado o núcleo essencial da impugnação específica.
3. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, em sendo desprovido o agravo interno,
em votação unânime, incide à agravante multa a ser fixada entre 1% (um por cento)
e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Se unânime a votação, fica a agravante
condenada a pagar multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, a
teor do que dispõe o art. 1.021, § 4o, do CPC. (e-STJ Fl. 590)

não conheceu do agravo em recurso especial interposto
Decisão unipessoal:
pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
: a parte agravante alega que impugnou todos os fundamentos
Agravo interno
da decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, de modo que a
incidência da Súmula 182/STJ à espécie se revela indevida. Requer, assim, o provimento
do agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o
mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJDFT: i) não foi
demonstrada a violação dos dispositivos arrolados (incidência da Súmula 284/STF) e ii)
Documento eletrônico VDA50160725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 21:52:01
Código de Controle do Documento: 941fd185-6739-4f0c-aa1c-aadbd0f9c145

ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso especial (incidência da
Súmula 282/STF).

- Da ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso especial
(Súmula 282/STF)
Do exame do agravo em recurso especial, observa-se que a parte agravante
não sustentou a inaplicabilidade da Súmula 282/STF de forma consistente, pois se limitou
a asseverar, de forma genérica, que a matéria teria sido prequestionada.
Não demonstrou, ainda, que a tese relativa à interpretação do artigo de lei
federal indicado no apelo especial teria sido efetivamente analisada e debatida no
acórdão recorrido.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.101.466/SP, Terceira Turma, DJe de 28/2/2024
e AgInt no AREsp 2.314.188/SP, Quarta Turma, DJe de
.
21/12/2023

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
A decisão de admissibilidade do TJDFT identificou a deficiência na
fundamentação do recurso especial de modo a não permitir a exata compreensão da
controvérsia (Súmula 284 do STF). No entanto, nas razões do agravo em recurso especial
a parte agravante não identificou que os fatos contidos no acórdão recorrido seriam
abrangidos pelas questões jurídicas expostas no recurso especial, o que caracteriza a
ausência de demonstração da violação legal.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.098.663/PE, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.249.995/SP, Quarta Turma, DJe de
.
20/12/2023
20/10/2023

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante apontar
que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos da decisão
agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão de
admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n. 1.895.548
18/8/2023
/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA50160725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 21:52:01
Código de Controle do Documento: 941fd185-6739-4f0c-aa1c-aadbd0f9c145

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.847.013 / DF
Número Registro: 2025/0027483-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07202310920228070020 7202310920228070020
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIA DJANIRA FERREIRA GOMES
ADVOGADO
: PEDRO SEFFAIR BULBOL FILHO - DF040728
AGRAVADO
: LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : PEDRO HENRIQUE SCHMEISSER DE OLIVEIRA - GO034448
LUCIANO PEREIRA DE FREITAS GOMES - GO034445
MARIANA COSTA MUSSI - GO055864
MATHEWS CUNHA BORGES - GO059870
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIA DJANIRA FERREIRA GOMES
ADVOGADO
: PEDRO SEFFAIR BULBOL FILHO - DF040728
AGRAVADO
: LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : PEDRO HENRIQUE SCHMEISSER DE OLIVEIRA - GO034448
Documento eletrônico VDA51385508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:56
Código de Controle do Documento: b0ea3979-9672-4fd3-b7eb-e5033b4b4361

LUCIANO PEREIRA DE FREITAS GOMES - GO034445
MARIANA COSTA MUSSI - GO055864
MATHEWS CUNHA BORGES - GO059870
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:56
Código de Controle do Documento: b0ea3979-9672-4fd3-b7eb-e5033b4b4361